Tribunal: TJSP
Processo: 1015016-97.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Devolução da CNH após o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, imposta por sentença criminal – Impossibilidade – Renovação do direito de dirigir que está condicionada à realização de curso de reciclagem e reabilitação prevista no artigo 160, do CTB e Resolução CONTRAN no 300/2008 – Precedentes desta Corte – Segurança denegada na 1a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Devolução da CNH após o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, imposta por sentença criminal – Impossibilidade – Renovação do direito de dirigir que está condicionada à realização de curso de reciclagem e reabilitação prevista no artigo 160, do CTB e Resolução CONTRAN no 300/2008 – Precedentes desta Corte – Segurança denegada na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.